Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-13.2023.8.11.0099
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000723-13.2023.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), TIANE SILVA LEMES - CPF: 006.441.171-09 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO APÓCRIFO E/OU DOCUMENTOS QUE DEMOSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência de ação monitória, sob o fundamento de ausência de prova escrita idônea apta a demonstrar a constituição do vínculo obrigacional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a insuficiência da prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC); (ii) se a ausência de prova escrita configura hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC); (iii) se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Não há contradição interna no julgado quando a fundamentação conduz logicamente ao dispositivo, sendo legítima a conclusão pela improcedência do pedido diante da ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A insuficiência da prova escrita na ação monitória não implica, necessariamente, extinção do processo sem resolução do mérito, podendo ensejar julgamento de improcedência quando evidenciada a inexistência de suporte probatório mínimo da relação jurídica alegada.

A revelia não supre a ausência de prova mínima do direito alegado, por se tratar de presunção relativa, conforme dispõe o art. 344 do CPC.

A pretensão recursal, ao sustentar a necessidade de extinção sem julgamento de mérito, revela inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “A ausência de prova escrita idônea na ação monitória, quando impede a comprovação mínima do fato constitutivo do direito, autoriza o julgamento de improcedência do pedido, não se configurando hipótese automática de extinção do processo sem resolução do mérito.”

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformada, a embargante alega, que: (i) o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a ausência de pressuposto específico da ação monitória (prova escrita idônea), mas, ainda assim, julgar o mérito da demanda, com resolução nos termos do art. 487, I, do CPC; (ii) a ausência de prova escrita configuraria hipótese de inadequação da via eleita, o que imporia a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC; (iii) haveria incongruência lógica entre a fundamentação (de natureza processual) e o dispositivo (de natureza material), gerando prejuízo à parte ao impedir o ajuizamento de ação própria; (iv) requer o saneamento da alegada contradição, com atribuição de efeitos infringentes, para que o acórdão seja modificado a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A matéria devolvida a este órgão colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de vícios no acórdão embargado, especificamente quanto à alegada contradição consistente no fato de o julgado ter reconhecido a ausência de prova escrita idônea - requisito do art. 700 do Código de Processo Civil e, ainda assim, ter julgado improcedente o pedido com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em detida análise dos autos, apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

É cediço que consoante disposto no art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer
obscuridade
ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, o regime jurídico dos aclaratórios, portanto, é de fundamentação vinculada e não se presta ao simples reexame do mérito já decidido.

A alegação central da embargante reside na suposta contradição interna do julgado, ao argumento de que a ausência de prova escrita apta à ação monitória configuraria vício de natureza processual, e não de mérito, de modo que o desfecho correto seria a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), e não a improcedência (art. 487, I, do CPC).

Todavia, a tese recursal não merece acolhida.

Rememorando os autos, verifica-se que o acórdão embargado assentou, em síntese, que os documentos acostados à inicial, notadamente contrato sem assinatura da parte ré e comprovantes unilaterais de contratação, não se qualificam como prova escrita idônea para fins de ajuizamento de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, bem como que a revelia não supre a ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito, razão pela qual foi mantida a improcedência do pedido.

Consoante se extrai do acórdão embargado, não houve reconhecimento de ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, mas sim juízo de mérito negativo quanto à própria existência do direito material invocado, diante da insuficiência probatória apresentada pela autora.

Com efeito, a Corte consignou expressamente que:

os documentos apresentados não demonstram a bilateralidade do negócio jurídico;

inexistem elementos mínimos de comprovação da contratação ou da disponibilização do crédito;

a prova carreada aos autos não permite aferir a constituição do vínculo obrigacional;

a revelia não afasta o ônus probatório do autor quanto ao fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC).

Nesse contexto, a improcedência do pedido decorre da ausência de comprovação do direito material alegado, e não de mera inadequação da via eleita.

A distinção é de extrema relevância dogmática.

A ação monitória, prevista no art. 700 do CPC, exige a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que revele, com grau mínimo de verossimilhança, a existência da obrigação. A ausência dessa prova não implica, automaticamente, a extinção do processo sem resolução do mérito, mas pode conduzir, como no caso concreto, à improcedência do pedido, quando o magistrado conclui pela inexistência de suporte fático-jurídico mínimo para reconhecimento do direito.

Nesse sentido, a sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão, foi categórica ao afirmar que inexiste qualquer prova da relação jurídica, destacando a ausência de assinatura da ré, a unilateralidade dos documentos e a inexistência de comprovação de liberação do crédito.

Assim, não se trata de ausência de pressuposto processual, mas de deficiência probatória que compromete o próprio mérito da pretensão.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que a insuficiência da prova escrita na ação monitória pode conduzir à improcedência do pedido, quando não demonstrada minimamente a existência do crédito.

Outrossim, não há contradição interna no julgado, pois a fundamentação e o dispositivo guardam perfeita coerência lógica: a inexistência de prova idônea da relação jurídica levou à conclusão de inexistência do direito material, culminando, legitimamente, na improcedência do pedido.

Importa ressaltar que a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado - entre premissas e conclusão, e não a discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada.

Ademais, o acolhimento da tese da embargante implicaria verdadeira rediscussão do mérito, com pretensão de modificação do julgado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, salvo hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porquanto este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, registre-se que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, tendo o acórdão enfrentado de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026